Tribunal: STF
Processo: ARE 1586000
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL DE RIO LARGO QUE INSTITUIU A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE VOZ E DADOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO AO ATINGIR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 

I. Caso em exame 1. Questiona-se a validade de auto de infração e imposição de multas em face de empresa de telefonia, com fundamento em lei municipal que permite a fiscalização do uso e ocupação do solo na instalação de antenas de transmissão rádio-base. 

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pode impor restrições à instalação de antenas de telecomunicações ou se a competência para legislar sobre o tema é da União. 

III. Razões de decidir 3. Ao fixar a tese dos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que é da competência da União legislar sobre a instalação de estação rádio-base (telecomunicações). ARE 1.370.232 RG/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/9/2022. 

IV. Dispositivo e tese 4. Agravo provido para restabelecer a sentença de primeiro grau e declarar a nulidade de quaisquer outras cobranças que tenham como obrigação o pagamento da Taxa Municipal de Licença para Localização e Funcionamento sobre antenas de rádio transmissão e a extinguir a execução fiscal questionada nestes autos.. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 21.